Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-13.2022.8.11.0011
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000135-13.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), APARECIDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 140.524.741-04 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – REGULARIDADE NA INSERÇÃO DE CRÉDITOS PELO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 129279171, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer concernente ao restabelecimento da linha telefônica em nome da parte autora (65) 9.9971-66334, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 10.000,00.

Em argumento recursal, a recorrente:

1) Última recarga ocorrida em 04/11/2021 – Linha pré-paga barrada;

2) A inexistência de danos morais;

3) O valor da condenação – Violação ao artigo 944 CC;

4) A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento;

5) A litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor possui relação jurídica junto à reclamada, por meio da linha telefônica móvel nº (65) 9 9971-6634, na modalidade pré-paga.

Assevera que, na data de
04/11/2021,
o reclamante realizou a recarga de créditos em seu aparelho celular, no valor de
R$ 20,00 (vinte reais),
ocasião em que foi surpreendido com o bloqueio da sua linha telefônica,
sem justificativa plausível
.

A demandada, por sua vez, sustenta que em razão da última recarga ter ocorrido no dia
04/11/2021
, a linha da parte autora encontra-se em estado BARRADO
.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a parte autora realizou a regular inserção de créditos em seu aparelho celular (
31/05/2021, 15/06/2021, 10/07/2021, 07/08/2021, 28/08/2021, 09/09/2021, 06/10/2021, 14/10/2021, 19/10/2021 e 04/11/2021
), conforme tela sistêmica anexada pela reclamada no id. 129279168.

Contudo, teve sua linha telefónica pré-paga bloqueada pela demandada, conforme se vê no relatório de chamadas anexado aos autos (id. 129279169).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu o bloqueio
indevido da linha telefônica pré-paga da parte autora, mesmo com a regularidade na inserção de créditos
.

A propósito:

BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA – REGULARIDADE NA INSERÇÃO DE CRÉDITOS PELO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O BLOQUEIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O indevido bloqueio da linha telefônica do consumidor, implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morai
s
. (TJ-MT - RI: 10018736220198110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022